Tribunal: TJSP
Processo: 1001411-54.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Possessória – Ação de reintegração de posse c.c. obrigação de fazer – Acordo extrajudicial de disposição de bens entre companheiros – Existência, validade e eficácia – Esbulho caracterizado – Incompatibilidade de pedidos de reintegração de posse e cominação de multa diária para atos de esbulho – Procedência em parte da ação - Sucumbência recíproca – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001411-54.2019.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
apelante GERSON FERRARI, é apelada KATIA CRISTINA PEREIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO
DOS SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E
MARINO NETO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001411-54.2019.8.26.0565 -Voto no 34.609
2
Apelação no 1001411-54.2019.8.26.0565
Comarca de São Caetano do Sul 5a Vara Cível
Apelante: Gerson Ferrari
Apelada: Katia Cristina Pereira
Voto no 34.609
Possessória
Ação de reintegração de posse c.c.
obrigação
de
fazer

Acordo
extrajudicial
de
disposição de bens entre companheiros Existência,
validade e eficácia
Esbulho caracterizado

Incompatibilidade de pedidos de reintegração de
posse e cominação de multa diária para atos de
esbulho
Procedência em parte da ação -
Sucumbência recíproca Recurso provido.
Ação de reintegração de posse c.c. obrigação de fazer
julgada improcedente, adotado o relatório da r. sentença (fls. 234/236).
Em apelação (fls. 270/278), o autor alegou: (a) que
independentemente de quando tenha sido firmado o contrato de cessão de
direitos entre as partes, é certo de que a ré assinou de forma totalmente
consciente e espontânea, transferindo todos os direitos aquisitivos que
detém sobre os imóveis, apregoando que ela preferiu que fossem pagas as
suas contas até o valor dos imóveis ao invés de ter a propriedade destes,
tanto é verdade que a própria ré afirmou estar desempregada, e, assim, não
poderia arcar com tais pagamentos, de modo que na qualidade de
cessionário passaria a responder por todas as dívidas de todos os bens; (b)
que mesmo após a dissolução da união estável permaneceram residindo
sob o mesmo teto até meados de abril de 2016, que só terminou porque a
ré, de forma totalmente irresponsável e leviana, levou para dentro do lar, e
enquanto todos dormiam, pessoa estranha, da qual veio a saber
posteriormente tratar-se de namorado, que hoje é o pai do seu segundo
filho, destacando que em nenhum momento houve agressão física, e que a
pedido do Ministério Público o processo respectivo foi arquivado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001411-54.2019.8.26.0565 -Voto no 34.609
3
ausência de provas; (c) que enquanto viveram sob o mesmo teto era o
responsável pelo pagamento de dívidas em seu nome e do filho comum,
inclusive administrando os imóveis, afirmando que as alegações da ré não
passam de meras falácias, colocando-se na posição de vítima; (d) as partes
apresentaram
conjuntamente,
e
consensualmente,
pedido
de
reconhecimento de união estável cumulado com dissolução da mesma e
partilha em 09 de novembro de 2010, ou seja, antes da assinatura do
instrumento de cessão, que por sua vez ocorreu em 12 de novembro de
2010. Requereu o provimento do recurso para a reforma da r. sentença e
julgamento de procedência da ação.
Houve resposta (fls. 283/286).
Eis o relatório.
O apelante Gerson Ferrari ingressou com ação de
reintegração de posse c.c. obrigação de fazer em face da apelada Katia
Cristina Pereira. Alegou na inicial, em resumo: (a) que em 16 de novembro
de 2010 assinaram “Instrumento Particular de Promessa de Cessão de
Transferência de Direitos e Obrigações”, mediante o qual a ré se
comprometeu a lhe ceder e transferir todos os direitos aquisitivos que detém
sobre os cinco imóveis ali descritos, afirmando que de acordo com o item
“5”, tem o direito de entrar, desde já, na posse de todos, e, assim, também a
responder por todos os tributos, despesas condominiais e demais encargos;
(b) que se encontra na posse de um dos imóveis; (c) que a ré reside em um
dos imóveis e até o momento não cumpriu o pactuado, mesmo após
notificação encaminhada em 10 de dezembro de 2015 para desocupação, e
incidiu em mora (ré) em relação às despesas condominiais deste imóvel,
bem como de outro localizado no Município do Guarujá, que também faz
parte do contrato, dentre outras ali existentes, salientando que a ré moveu
ação de cobrança de aluguéis cujo processo foi extinto em razão de
divergência acerca da titularidade do bem. Pediu reintegração nas posses,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001411-54.2019.8.26.0565 -Voto no 34.609
4
inclusive em caráter liminar, em razão de preconizado esbulho, bem como
aplicação de multa diária no valor de R$1.000,00 ou outra quantia que se
entender conveniente , para cada ato de esbulho, nos termos do art. 555,
parágrafo único, inc. I, do Código de Processo Civil.
O pedido de tutela de urgência foi indeferido (fl. 27), cuja r.
decisão foi mantida em sede recursal (fls. 69/73).
Em contestação (fls. 76/87), a ré alegou, em suma: (a) que
viveram maritalmente por nove anos, de 2001 a 2010, ocasião em que se
separaram consensualmente (cf. ação de reconhecimento e dissolução de
união estável c.c. partilha e fixação de guarda do menor), e por ocasião da
homologação judicial da dissolução da união estável, ocorrida em 18 de
novembro de 2010, acordaram que os cinco imóveis descritos na inicial
passariam a lhe pertencer com exclusividade, embora, com sua anuência, o
autor continuasse a administrá-los em conjunto com a Imobiliária de
propriedade do pai (do autor), acrescentando que o autor praticou atos de
violência à luz da Lei Maria da Penha, e resolveu transferir a administração
dos imóveis para outra Imobiliária, encontrou resistência, acrescentando que
dois cinco imóveis, dois estavam alugados, necessitando de ingresso de
ações judiciais porque os inquilinos se recusavam a efetuar os repasses; (b)
que o autor não demonstrou satisfatoriamente a posse sobre os bens, muito
menos as datas dos esbulhos; (c) que o autor não é proprietário dos bens,
pois não registrou as escrituras públicas nas matrículas respectivas, a teor
do disposto no art. 1.227, do Código Civil, afirmando que o “Instrumento
Particular de Promessa de Cessão de Transferência de Direitos e
Obrigações” mencionado pelo autor na inicial foi assinado em 12 de
novembro de 2010, antes, portanto, de se tornar proprietária, pois a
homologação da partilha ocorreu em 18 de novembro de 2010 nos autos da
ação de dissolução de união estável, salientando que tinha conhecimento
de que o contrato mencionado pelo autor na inicial havia sido inutilizado,
surpreendendo-se recentemente quando foi anexado a outro processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001411-54.2019.8.26.0565 -Voto no 34.609
5
ardilosamente.
Após manifestação sobre a contestação (fls. 139/148),
além de outros atos processuais, seguiu-se a r. sentença de improcedência
da ação, condenado o autor ao pagamento das despesas do processo e
honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa (fls.
234/236).
Do “Instrumento Particular de Promessa de Cessão de
Transferência de Direitos e Obrigações” que o autor juntou com a inicial (fls.
14/17), com data de assinatura de 16 de novembro de 2010 (cujas firmas
foram reconhecidas no dia 12 daquele mês), consta que a ré tornou-se
legítima detentora dos direitos aquisitivos sobre os cinco imóveis ali
descritos, conforme pedido de reconhecimento de união estável c.c.
dissolução da mesma e divisão dos bens comuns, em curso pela 5a Vara
Cível da Comarca de São Caetano do Sul (ajuizado em 11 de novembro de
2010), de acordo com o item “1”, e, além disso, comprometeu-se a ré a
ceder e transferir ao autor todos os direitos aquisitivos deles, de acordo com
o item “2” (fls. 14/17).
Neste momento a ré ainda não era proprietária dos bens,
situação jurídica que dependia da homologação do pedido consensual
formulado perante a 5a Vara Cível da Comarca de São Caetano do Sul, nos
autos do reconhecimento de união estável c.c. dissolução da mesma e
divisão dos bens comuns, como previsto no próprio “Instrumento Particular
de Promessa de Cessão de Transferência de Direitos e Obrigações”, o que
de fato ocorreu em 18 de novembro de 2010 (fl. 105), com trânsito em
julgado (fl. 110).
Diante desse quadro, e com o devido respeito ao
entendimento manifestado na r. sentença, o “Instrumento Particular de
Promessa de Cessão de Transferência de Direitos e Obrigações” deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001411-54.2019.8.26.0565 -Voto no 34.609
6
considerado existente, válido e apto a surtir seus regulares efeitos, e a razão
é que é fruto da manifestação de última vontade das partes acerca da
disposição dos bens entre si, ainda que manifestado extrajudicialmente,
considerando, pois, que foi assinado posteriormente à formulação do pedido
judicial de reconhecimento de união estável c.c. dissolução da mesma e
divisão dos bens comuns, petição datada de 09 de novembro de 2010, e
protocolada em 11 de novembro de 2010.
Com efeito: se a ré não era proprietária dos imóveis por
ocasião da assinatura do “Instrumento Particular de Promessa de Cessão
de Transferência de Direitos e Obrigações” (alienação a non domino), o
quadro se alterou com a posterior homologação judicial, permitindo, pois,
que a cessão e transferência de direitos e obrigações fosse dotada também
dos fatores de eficácia após a implementação da condição suspensiva da ré
decorrente da homologação judicial de se tornar proprietária dos bens, além
dos presentes elementos de existência do negócio jurídico (pessoas, objeto
e consentimento) e requisitos de validade (agentes capazes, objeto lícito
possível e determinado e formas prescrita ou não defesa em lei CC, art.
104, e incs.), considerando, no mais, que a ré não suscitou defesa centrada
na inexistência (por exemplo, assinatura falsa) ou invalidade do “Instrumento
Particular de Promessa de Cessão de Transferência de Direitos e
Obrigações” (vícios de consentimento ou vícios sociais).
Desse modo a ação de reintegração de posse deve ser
julgada procedente, configurados o esbulho possessório pela falta de
cumprimento do acordo extrajudicial por parte da ré, valendo a citação como
notificação para desocupação se antes não recebeu aviso semelhante; bem
como a posse do autor chancelada pela transmissão dos direitos dos
imóveis decorrente da aquisição e compartilhamento em comum durante
anos do uso e gozo dos bens, fato incontroverso, na forma dos arts. 560, e
561 e incs, ambos do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001411-54.2019.8.26.0565 -Voto no 34.609
7
Só não colhe o pedido deduzido na inicial de aplicação de
multa diária para cada ato de esbulho, porquanto incompatível a cumulação
deste com o pedido de reintegração de posse, na forma do art. 555, e incs,
do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento à apelação
para reforma da r. sentença, e julgamento de procedência em parte da ação
para a reintegração do autor na posse dos imóveis descritos na inicial (CPC,
art. 487, inc. I, primeira figura). Sucumbentes em partes iguais, as partes
devem suportar igualmente as despesas processuais, bem como arcar com
os honorários advocatícios de seus respectivos patronos de 10% sobre o
valor atualizado da causa, ressalvada a gratuidade de justiça à ré (CPC,
arts. 85, § 2° e 14, e 98, § 3°).
Gil Coelho
Relator